Tribunal: TJDFT
Processo: 0706040-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706040-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PENTAG ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, CQO - CONSTRUTORA QUEIROZ OLIVEIRA LTDA - EPP D E S P A C H O Intimem-se os agravados para se manifestarem sobre o agravo interno interposto por PENTAG ENGENHARIA LTDA. Prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 29 de abril de 2021 15:27:07. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator